Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-46.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. VEÍCULO USADO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE CAUTELA – EMPRESA ATUANTE NA ÁREA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora que, em 04/07/2023, vendeu para o requerido o automóvel PRISMA ano 2013/2014, pelo valor de R$ 47.000,00, pagos da seguinte forma: recebimento pela empresa autora, à título de entrada, do veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, PRATA, ANO 2010/2011, PLACA: JIS7A54, pelo valor de R$ 32.000,00 e o restante (R$ 15.000,00), mediante financiamento bancário (24 parcelas de R$ 932,71). Informa, ainda, que após a realização de reparos externos e internos no automóvel recebido como parte do preço, o revendeu a terceiro em 05/08/2023, contudo, em 07/08/2023 o novo adquirente noticiou que o motor do veículo tinha fundido. Assim, a autora efetuou os consertos necessários para a resolução do problema e, extrajudicialmente, tentou reaver o valor respectivo (R$ 6.385,00) com o réu, sem sucesso. Por tais motivos, ajuizou esta ação visando a reparação material por tal valor.
2. Aplica-se ao presente caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que a relação jurídica se amolda ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 441 do Código Civil, igualmente aplicável, estatui: “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.
4. Da análise das provas trazidas, fotografias e vídeos (ID Num. 55599144 - Pág. 1 a ID Num. 55599154 - Pág. 1), não se pode concluir que a autora foi surpreendida pelo vício no veículo preexistente ao negócio, exatamente por se tratar de empresa que atua no ramo de compra e venda de veículos e, como tal, deveria ter se cercado de cautelas mínimas ao aceitar um veículo usado como forma de pagamento. Mais ainda, em se tratando de veículo com mais de 10 anos de fabricação. Deveria ter realizado uma avaliação minuciosa no bem para verificar as suas condições antes de fechar o negócio jurídico e, assim, reputar-lhe um valor que julgasse adequado.
5. Entretanto, a própria autora na petição inicial revela que avaliou o bem dado como parte do pagamento, tanto que lhe atribuiu valor inferior ao da tabela FIPE, em virtude da necessidade de realização de alguns serviços no automóvel (lanternagem, pintura, capota). É fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos, pois tanto o extenso tempo de uso, quanto a quilometragem correlata (262.515 km), refletiriam no preço da venda e no estado real do bem.
6. A recorrente, ressalto, empresa atuante na área de compra e venda de veículos, não se cercou das cautelas necessárias ao aceitar o automóvel como pagamento do negócio jurídico celebrado com o réu.
7. Por outro lado, o art. 422 do Código Civil estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. É assente na doutrina que a má-fé não se presume, mas sim, precisa ser cabalmente demonstrada, e isso não restou evidenciado nos autos. Pelos áudios carreados aos autos, se extrai que o requerido alertou o autor sobre um vazamento de óleo no motor, assim como de que o banco do veículo estava rasgado e que estava sem capota, o que denota sua boa-fé. Em verdade, no caso dos autos, faltou expertise suficiente à autora para a celebração do negócio, motivo pelo que não há como acolher seu pedido de reparação material decorrente de vício oculto. Por conseguinte, merece ser mantida intacta a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.